Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATOS DIVERSOS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO SENTENCIADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, figurando como Suscitante o Juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Brasília e como Suscitado o Juízo do Sexto Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo no 0775456-89.2023.8.07.0016.
2. Os autos foram distribuídos ao Sexto Juizado Especial Cível de Brasília, o qual declinou da competência ao entender que há conexão com o processo no 0775454-22.2023.8.07.0016, em trâmite no Segundo Juizado Especial Cível de Brasília.
3. O Juiz suscitante foi designado para resolver as medidas urgentes, em caráter provisório (ID 59178391).
4. A Procuradoria de Justiça se manifestou pela falta de interesse público indisponível para justificar sua intervenção. (ID 60071521).
5. Informações prestadas pelo juízo suscitado (ID 61691907).
6. Dispõe o art. 55, do CPC: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. [...] § 1o. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado".
7. No caso, ambas as ações foram ajuizadas por Bárbara Torres Vasconcelos, sob a alegação de inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito.
8. Na ação no 0775456-89.2023.8.07.0016, distribuída ao Sexto Juizado Especial Cível de Brasília e que deu origem ao incidente, figuram no polo passivo: SPC Brasília S.A Tecnologia de Dados, Serasa S.A. e Goiás Del Free Comércio Ltda, por força da inscrição indevida promovida por esta última empresa. E na ação no 0775454-22.2023.8.07.0016, distribuída ao Segundo Juizado Especial Cível de Brasília, figuram no polo passivo: SPC Brasília S.A Tecnologia de Dados, J S Enxovais Siqueira Enxovais Ltda e Serasa S.A., por força da inscrição indevida promovida por esta última empresa.
9. As inscrições do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, impugnadas nos referidos processos, foram originadas de contratos diferentes, não celebrados entre as mesmas partes e em datas diversas, inexistindo a alegada conexão de causas ou a necessidade de reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes.
10. Ademais, na ação distribuída ao Segundo Juizado Especial Cível de Brasília, foi proferida sentença homologatória de acordo, realizado entre a autora e a empresa J S Enxovais Siqueira Enxovais Ltda. e, em relação às empresas SERASA S.A e SPC BRASIL S/A TECNOLOGIA DE DADOS, o processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito.
11. Destarte, não configurada causa de modificação de competência consubstanciada na conexão de causas, deve ser mantida a competência do Juízo Suscitado.
12. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE o Juízo do Sexto Juizado Especial Cível de Brasília (DF).